Tribunal: TJDFT
Processo: 0724334-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0724334-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: ELEUSINA RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 197652760 proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712234-44.2023.8.07.0018, ajuizado por ELEUSINA RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de impugnação dos cálculos apresentados pela ora agravada, nos seguintes termos: Ao que consta dos autos o Distrito Federal impugna os cálculos apresentados pela exequente em ID 191255036, sustentando haver excesso de execução no que concerne à SELIC, conforme manifestação de ID 194106429. Quanto ao ponto, razão não assiste à impugnação apresentada pelo executado, haja vista que somente com o advento da Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, é que foram modificados os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, de modo que apenas a partir de 09.12.2021 é que a correção e juros a serem aplicados à atualização do cálculo deveriam se ater ao Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pelo executado não observou os termos acima consignados, de modo a prevalecer aqueles apresentados pela Contadoria, os quais seguiram corretamente orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). Nesse sentido já decidiu o e. TJDFT: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Ademais, percebe-se que o cálculo realizado se ateve ao incontroverso, uma vez que no agravo de instrumento se debate a incidência a TR ou IPCA-E. À vista do exposto, indefiro o pleito o DF. Preclusa a decisão, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento do débito principal e honorários incontroversos nos termos do cálculo de ID 191255036. Atentem-se ao destaca dos honorários contratuais, bem como o montante total do débito para fins de definição do tipo de requisição a ser expedida. Destaco que, se o caso, para expedição de precatório do crédito principal, caso o valor seja inferior a 10 (dez) salários mínimos, deverá se adotar o procedimento adequado junto à COORPRE. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). [...] Nas razões recursais, o agravante afirma que na origem foi determinada a aplicação da taxa Selic sobre o montante do débito consolidado (principal + correção + juros) e não apenas do principal corrigido (principal + correção) e, dessa forma, se aplicada a Taxa Selic consolidada haverá uma afronta ao art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, já que a incidência da SELIC sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, gera anatocismo, o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros. Pontua que há nítido equívoco quanto à aplicação da SELIC consolidada, uma vez que a SELIC já engloba os juros e a correção monetária. Se a SELIC já engloba juros em seu cálculo, a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que claramente causa indevida majoração dos valores discutidos. Argumenta que: Ademais, equivoca-se a decisão recorrida ao fundamentar o critério de atualização na resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça. A referida resolução regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor. Portanto, o referido ato normativo não é adequado para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso. Para as ações em curso a jurisprudência reiterada do TRF1, STJ e várias decisões do TJDFT determinam o uso do manual de cálculos da justiça federal, como parâmetro normativo para atualização dos débitos judiciais ainda não transitados em julgado. Assim, o manual de cálculos da justiça federal (fl. 52 Nota 2 e 4) é claro ao dispor que a SELIC deve ser capitalizada de forma simples. [...] Assevera que a disposição normativa do parágrafo 1o do art. 22 da Resolução no 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pelo art. 1o da Resolução no 482, de 19 de dezembro de 2022, merece ser submetida não apenas a um controle de legalidade, mas, principalmente, ao crivo realizado pelo juízo de constitucionalidade, já havendo, inclusive, Ação Direta de Inconstitucionalidade, interposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, questionando a constitucionalidade do referido dispositivo. Aduz que a decisão agravada fere os princípios da separação dos poderes e da isonomia. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para que seja suspensa, de forma imediata a ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos e; b) no mérito, o provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, determinando que seja aplicado o manual de cálculos da justiça federal e não a resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que é inaplicável para atualizações de valores ainda não transitados em julgado, como o respeito à tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional (ID 60284119). Sem necessidade de preparo, nos termos do art. 1.007, § 1o do Código de Processo Civil. Determinada a manifestação do agravante em relação a uma possível violação ao princípio da dialeticidade (ID 60368293). Recorrente manifesta-se nos termos da petição de ID 61548442. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal consistente na suspensão imediata da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos não merece ser conhecido, pois destoa do conteúdo decisório impugnado. É que, na decisão recorrida, o Juízo de origem determinou a expedição dos requisitórios de pagamento do débito principal e honorários incontroversos, uma vez que há agravo de instrumento que debate a incidência a TR ou IPCA-E, ainda pendente de julgamento. Dessa forma, o pleito de suspensão dos requisitórios sobre valores controvertidos não guarda coerência com o pronunciamento em questão. Ante o exposto, por violar o princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO o pedido liminar, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. De outro lado, quanto ao pedido de mérito, relativo à reforma da decisão agravada para que seja aplicado o manual de cálculos da justiça federal e não a resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez observada a correta dialeticidade envolvendo as razões recursais e o ato decisório combatido, o pleito merece ser conhecido. Nessa linha, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos quanto ao pedido para quando do julgamento do mérito, CONHEÇO O RECURSO em relação ao ponto descrito. Não havendo pedido liminar pendente de análise, intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Após a apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento ou o decurso do prazo legal, sem manifestação, encaminhem-se os autos à conclusão para análise do mérito recursal. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator